Tribunal: TJES
Processo: 5024394-80.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024394-80.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS TADEU DE ANDRADE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EME
NTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POLICIAL CIVIL. REENQUADRAMENTO DE CATEGORIA E REFERÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 657/12 E Nº 918/19.

ALEGA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE
É SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, APOSENTADO POR INVALIDEZ PERMANENTE, DEVENDO SER FIXADOS SEUS PROVENTOS COM PARIDADE E INTEGRALIDADE PLENA DOS PROVENTOS, PARA ALÉM DE FAZER JUS A APOSENTADORIA COM PROVENTOS DECORRENTES DE PROMOÇÃO À CATEGORIA IMEDIATAMENTE SUPERIOR E POSICIONADO NA ÚLTIMA REFERÊNCIA DA TABELA DE SUBSÍDIO, CONFORME ART. 28 A 31 DA LEI COMPLEMENTAR 657/2012. PUGNOU PELO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS DO PERÍODO 13/03/2015 ATÉ A DATA DE IMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA INTEGRAL; DETERMINAÇÃO DO RÉU NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DE FORMA INTEGRAL NA REFERÊNCIA 15, 2ª CATEGORIA; E DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DE DESCONTO SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMNETE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Pelo exposto, decido: 1 – INDEFERIR a petição inicial quanto aos pedidos de condenação ao pagamento de diferenças a partir da aposentadoria e de declaração de ilegalidade de descontos, por entender serem ineptos, ao passo que julgo-os EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil; 2 – JULGAR EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o pedido de enquadramento na 2ª categoria, referência 15, da carreira de investigador de polícia, por falta de interesse processual, com espeque no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; 3 – JULGAR PROCEDENTE o pedido para condenar o requerido IPAJM a afastar a aplicação da Lei 10.887/04 para o cálculo do benefício de aposentadoria do requerente CARLOS TADEU DE ANDRADE, devendo manter o Requerente na última referência da tabela de subsídios, com base no art. 30 da LCE 657/2012 e a lhe pagar o valor correspondente ao subsídio integral, com as diferenças devidas desde o ajuizamento da ação”.
RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE QUANDO O AUTOR INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO NO CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA APENAS EM JANEIRO DE 2012, QUANDO JÁ VIGIA A REGRA DA MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DAS MAIORES REMUNERAÇÕES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ENTENDE-SE PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, EIS QUE DE ACORDO COM OS ENTENDIMENTOS ATUAIS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DESTA FORMA, O AUTOR PREENCHE TODOS OS REQUISITOS DA LEI 10887/04, MERECENDO DESTAQUE O SEGUINTE TRECHO DA SENTENÇA GUERREADA:

“Ocorre que o “entendimento jurisprudencial do STJ é de que não se aplica às aposentadorias por invalidez oriundas de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, o disposto na Lei 10.887/2004, que disciplina o método de cálculos dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos com base na média aritmética simples das maiores remunerações. (REsp 1744444/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 23/11/2018)”. A Lei nº 10.887/2004, que regulamentou a EC nº 41/2003, disciplinando o método de cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos com base na média aritmética simples das maiores remunerações, “não se aplica nas aposentadorias por invalidez permanente oriundas de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificados em lei, dado que os proventos, nesses casos, deverão ser integrais. Entendimento secundado com o advento da Emenda Constitucional nº 70/2012, que acrescentou o art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41/2003.4. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no Ag 1.397.824/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 2.10.2012).” O próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que são devidos proventos integrais ao servidor aposentado por invalidez permanente, nos casos em que tal condição decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Precedentes. II –Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº769.391/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9/12/13)”
.
SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS, DEVENDO SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)